Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022216-80.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADONNIS PINTO COSTA - CPF: 094.428.936-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. TEMA 31 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 31 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade do condicionamento da expedição do Habite-se à quitação do ISSQN, por configurar sanção política vedada pela Constituição Federal. O Município sustenta que a exigência decorre de lei municipal válida e não configura coação indireta, mas requisito urbanístico legítimo no exercício da autonomia municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se o condicionamento da expedição do Habite-se à quitação de tributo municipal configura sanção política vedada pelo Tema 31 da Repercussão Geral ou se constitui requisito urbanístico legítimo amparado na autonomia legislativa municipal.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois o Município impugnou especificamente a aplicação do Tema 31 da Repercussão Geral, ainda que de forma não exitosa, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise meritória das questões suscitadas.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.048/RS (Tema 31), fixou tese vinculante segundo a qual é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, abrangendo toda forma de utilização de meios indiretos para compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações tributárias.

5. O condicionamento da expedição do Habite-se ao pagamento do ISSQN insere-se na lógica vedada pelo precedente vinculante, configurando sanção política incompatível com os princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e do livre exercício de atividades econômicas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"O condicionamento da expedição do Habite-se à quitação de tributo municipal configura sanção política vedada pela Constituição Federal, nos termos do Tema 31 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ainda que previsto em lei municipal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XXXV, LIV e LXIX; 30, I e III; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 7o, II; CPC/2015, arts. 485, IV; 1.021; 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 31 da Repercussão Geral (RE 565.048/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.05.2014).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1022216-80.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVADA: MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao recurso extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Tema 31 do STF)
.

O agravante alega que a inaplicabilidade do Tema 31, visto que versa sobre sanções políticas típicas e arbitrárias e o caso é distinto, pois a exigência está vinculada ao ato de controle urbanístico ("Habite-se") e é amparada por lei municipal válida.

Cita que se trata de requisito de legalidade, e não de coação indireta, sendo imperativo o processamento do recurso extraordinário para que o STF examine o
distinguishing
e os limites da autonomia municipal (id. 338331361).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 338566869.

Contrarrazões (id. 345718388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao recurso extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Tema 31 do STF).

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A agravada argui a preliminar sob o fundamento de que o recurso careceria de dialeticidade por não impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas.

No caso concreto, verifica-se que o Município, em suas razões recursais, efetivamente buscou enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, ainda que de forma não exitosa. O agravante impugnou especificamente a aplicação do Tema 31 da Repercussão Geral ao Recurso Extraordinário.

Assim, não se pode afirmar que o recurso seja desprovido de dialeticidade. O agravante indicou, ainda que de forma equivocada, os pontos que entende merecer reforma, permitindo o pleno exercício do contraditório e a análise meritória das questões suscitadas.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser acolhida apenas em situações excepcionais, nas quais o recurso se mostre absolutamente dissociado dos fundamentos da decisão impugnada ou quando se limite a mera reiteração de argumentos sem qualquer enfrentamento específico dos óbices processuais apontados.

No presente caso, conquanto o Município tenha reiterado teses já apreciadas nas instâncias ordinárias, o fez com o propósito de demonstrar alegado equívoco na aplicação do óbice processual que impediu o seguimento do recurso extraordinário. Tal circunstância não configura, por si só, ausência de dialeticidade, mas sim discordância quanto ao acerto da decisão monocrática, matéria que se insere no mérito do agravo interno.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento.

É como voto.

MÉRITO

Em resumo, o agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão de id. 300360862. Alegou violação aos arts. 1o e 7o, II, da Lei no 12.016/2009; 1o, § 2o, da Lei no 7.433/1985; e 485, IV, do CPC, sustentando que o acórdão impugnado teria contrariado dispositivos legais federais ao afastar a exigência de comprovação de quitação do ISSQN como condição para a expedição do
Habite-se
, prevista no art. 50, XII, da Lei Complementar Municipal no 469/2020, bem como, divergência jurisprudencial acerca da validade de condicionamentos administrativos expressamente previstos em lei.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.048/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 31), fixou a seguinte tese: "É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' - tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários."

A
ratio decidendi
do precedente vinculante não se limita à hipótese específica de exigência de garantia para impressão de notas fiscais, mas abrange toda e qualquer forma de utilização de meios indiretos coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos. Trata-se de orientação consolidada e vinculante do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Público condicionar a prática de atos administrativos regulares ao adimplemento de obrigações tributárias, por violar os princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade e do livre exercício de atividades econômicas.

No caso concreto, o condicionamento da expedição do "Habite-se" ao pagamento do ISSQN insere-se exatamente na lógica vedada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I – Da sistemática de repercussão geral – Tema 31 (RE 565.048/RS)

A matéria veiculada neste recurso — vedação de condicionamento de ato administrativo ao pagamento de tributo — já foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o
Tema 31 da Repercussão Geral
, que fixou a seguinte tese:

“É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo — ‘sanção política’ — tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.”

A ementa do julgado encontra-se assim resumida:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA.
Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.
TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE.
Consubstancia sanção política, visando ao recolhimento de tributo, condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89 do Estado do Rio Grande do Sul. (RE 565048, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe 09/10/2014).

No acórdão ora impugnado, analisando o substrato probatório reunido ao feito, os julgadores confirmaram a sentença concessiva da segurança, decidindo, em síntese, que:

“(...) No que se refere à legalidade da exigência imposta pelo ente municipal, matéria central da presente controvérsia, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Público condicionar o exercício de direitos ou o regular desenvolvimento de procedimentos administrativos ao adimplemento de obrigações de natureza tributária, por se tratar de expediente que configura meio coercitivo indireto de cobrança, o qual se revela incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Tal prática caracteriza-se como verdadeira sanção política, rechaçada de forma reiterada pela jurisprudência da Corte Suprema, na medida em que representa constrição indevida à esfera jurídica do contribuinte, sem respaldo legal expresso, em afronta direta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. (...)”

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consagrado em enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, que positivam a vedação ao emprego de medidas coercitivas indiretas para a exigência de créditos tributários, conforme se depreende das Súmulas no 70, 323 e 547:

·

Súmula 70:
“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

·

Súmula 323:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

·

Súmula 547:
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Vê-se, portanto, ser juridicamente inadmissível a adoção de medidas administrativas que, a pretexto de assegurar a satisfação de créditos tributários, imponham restrição indevida ao exercício de direitos ou prerrogativas legalmente asseguradas ao contribuinte, especialmente quando revestidas da natureza de sanção política.

Em decorrência dessa orientação, no caso de eventual inadimplemento de obrigação tributária, é vedado ao Poder Público recorrer a expedientes de caráter coercitivo indireto para constranger o contribuinte, devendo observar rigorosamente os instrumentos formais previstos na legislação para a persecução do crédito fiscal, quais sejam: o lançamento tributário, a inscrição do débito em dívida ativa e a propositura da competente execução fiscal.

Ultrapassada essa questão, cumpre esclarecer que o “Habite-se” possui natureza jurídica eminentemente urbanística, configurando-se como ato administrativo de controle que atesta a conformidade da edificação com os parâmetros técnicos e legais previstos no projeto aprovado e nas normas edilícias e urbanísticas do Município.

No caso concreto, conquanto a documentação juntada pela impetrante comprove o cumprimento integral de todos os requisitos técnicos e urbanísticos exigidos para a expedição do “Habite-se”, o Município insistiu na exigência de quitação de tributos como condição suplementar para a expedição do referido ato administrativo — conduta que ultrapassa os limites da legalidade estrita, configurando ingerência indevida e juridicamente insustentável.

Desse modo, a negativa de expedição do “Habite-se” fundada exclusivamente na inadimplência tributária revela-se juridicamente indevida, por configurar restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício regular de direito subjetivo do contribuinte, em manifesta violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a ilegalidade da exigência de quitação de tributos como condição para a expedição do “Habite-se”, por se tratar de medida coercitiva indireta de cobrança, incompatível com os princípios que regem o ordenamento jurídico.

O acórdão recorrido observou fielmente essa orientação, reconhecendo que o ato municipal impugnado configurou sanção política e determinando a expedição do “Habite-se” independentemente do recolhimento do ISSQN.

Dessa forma, incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com amparo no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC, por aplicação do Tema 31 da Repercussão Geral.
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 31 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026